Tribunal: TJDFT
Processo: 0738724-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0738724-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ILMA SILVEIRA DE LIMA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão integrada por embargos de declaração parcialmente acolhidos (ID 64025501 e ID 209808621 dos autos no 0706953-73.2024.8.07.0018), proferida no cumprimento de sentença proposto por ILMA SILVEIRA DE LIMA, que rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante. Em suas razões recursais, o executado agravante salienta que a temática em questão não foi atingida pela preclusão, ao argumento de que a retificação de eventual erro de cálculo configura uma das situações que não estão sujeitas à preclusão, para a qual o juiz poderá atuar até mesmo de ofício, nos termos do inciso I do art. 494 do Código de Processo Civil. Aduz que, consoante jurisprudência tranquila do Superior Tribunal de Justiça, “a execução de valores em excesso é cognoscível de ofício e sanável a qualquer tempo, em razão de ser matéria de ordem pública” (AgInt no REsp n. 1.827.750/PE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022). Ressalta que eventual concordância do Distrito Federal com os cálculos apresentados pelos credores não se confunde com a anuência com os cálculos elaborados pela contadoria, o que não enseja comportamento contraditório do ente distrital. Afirma que a discussão, na hipótese, versa sobre o índice de correção monetária aplicável à condenação a partir da promulgação da Emenda Constitucional 113/2021. Alega que, nos termos dos argumentos trazidos pela decisão recorrida, a aplicação da taxa Selic deverá se dar sobre o montante do débito (principal + correção + juros), e não apenas do principal corrigido (principal + correção). Sustenta que, dessa forma, há nítido equívoco quanto à aplicação da SELIC, uma vez que a ela já engloba os juros e a correção monetária; portanto, a incidência cumulada da SELIC com juros configuraria repetição de juros sobre um mesmo débito, o que claramente causa indevida majoração dos valores discutidos. Pondera que existem diversos precedentes do STJ e STF que ensinam que a incidência da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. Arrazoa que, por ser um índice composto, servindo como indexador de correção monetária e juros moratórios, veda-se que haja a sua incidência sobre juros, prática que acarreta o anatocismo. Expõe que o artigo 22 da Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça trata apenas da atualização da conta do precatório do crédito não tributário, não sendo aplicável às condenações em processos de conhecimento, como é o caso. Considera que merece reparo a decisão recorrida, que determina a cumulação da SELIC com juros por aplicar, de modo indevido, o artigo 22 da Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça, que trata da atualização apenas dos precatórios e não nas condenações envolvendo a Fazenda Pública. Defende a plausibilidade do direito alegado e afirma que a urgência se pauta na impossibilidade de qualquer imposição de prejuízo ao ente público, em especial porque nenhum valor pode ser pago à autora antes da correta definição sobre o tema. Acrescenta que o periculum in mora decorre do prosseguimento da fase de cumprimento de sentença com a adoção de critérios incorretos, o que pode levar à expedição de precatório. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o conhecimento e provimento integral do recurso para reformar a decisão agravada, determinando que a SELIC incida apenas sobre o principal corrigido (principal + correção), e não sobre o principal corrigido mais juros. Isento de preparo. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão e ocorra o prosseguimento do feito com a expedição de requisição de pequeno valor - RPV. Dessa forma, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo Órgão Colegiado, é a medida mais adequada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de setembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora